Tribunal: TJPA
Processo: 0802475-38.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802475-38.2021.8.14.0051

APELANTE: LUIZ ROLIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO INTERESTADUAL DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL ATINENTE A CULPABILIDADE
: NÃO ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTOU ESCORREITAMENTE A ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, EXASPERANDO A PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A ANÁLISE NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE DO AGENTE, EM ATENÇÃO AOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006, TENDO FIXADO A PENA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO FATO DELITUOSO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E À SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

1. A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SITUA-SE DENTRO DA ANÁLISE DISCRICIONÁRIA DO JUÍZO, VEZ QUE O LEGISLADOR NÃO PREVIU PARÂMETROS FIXOS PARA ELEIÇÃO DO QUANTUM PREVISTO NO INTERSTÍCIO ANOTADO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS.

2. NA HIPÓTESE, COMPROVADO QUE O APELANTE TRANSPORTAVA CONSIGO 11 (ONZE) “TABLETES”, PESANDO APROXIMADAMENTE 12KG (DOZE QUILOS), DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, TRANSPORTANDO-A DA CIDADE DE MANAUS/AM PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, REVELA-SE ESCORREITA A DIMINUIÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO) PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POIS BALIZADA NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DE MODO QUE SERIA UM CONTRASSENSO APLICAR REDUÇÃO MAIS BENÉFICA.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES
:

1.
Nos termos do art. 40, inciso v, da lei nº 11.343/03, é cabível o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) nos delitos previstos nos artigos 33 a 37 da mencionada lei, se há tráfico estadual.

2. não obstante, para a exasperação da pena ante o reconhecimento da mencionada majorante, o STJ firmou o entendimento no sentido de que “a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito”. precedentes do stj.

3. considerando, que no caso dos autos, restou configurado que o apelante praticou o tráfico de drogas entre os Estados do Amazonas e o Estado do Pará, por meio de transporte marítimo, e em atenção a elevada quantidade de drogas encontradas em sua posse, tratando-se de 11kg (onze quilos), de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, que possui alto poder viciante e maior facilidade de comercialização, entendo que a fração de 1/5 (um quinto), aplicada pelo magistrado a quo, está plenamente adequada a hipótese, razão pela qual deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0802475-38.2021.8.14.0051

ORIGEM:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
LUIZ ROLIM DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
VINICIUS TOLEDO AUGUSTO – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luiz Rolim dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado interestadual de drogas
, nos moldes do
artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 6119891, que no dia
18 de março de 2021
, por volta de 05h30min, na embarcação F/B São Bartolomeu V, acostada na Companhia Docas do Pará, em
Santarém/PA
, o ora apelante estaria transportando drogas entre Estados da Federação, em desacordo com a legislação vigente.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima mencionados, agentes da Polícia Civil receberam uma denúncia encaminhada pela Divisão de Narcóticos do Pará que haveria um transporte de substância entorpecente vindo de
Manaus/AM
, na embarcação citada alhures.

Diante das informações, uma equipe da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, dirigiu-se até o local mencionado e iniciaram a abordagem na embarcação. Durante a revista, foi encontrada uma mala de cor roxo escuro, contendo no seu interior vários tabletes de substância entorpecente aparentando ser “
maconha
”.

No intuito de descobrir a quem pertencia a mala, foram analisadas as imagens de câmeras de segurança da embarcação, tendo sido constatado que o responsável tinha, em média, 1,70m a 1,75m de altura, calçava tênis na cor branca e vestia camisa escura de mangas compridas. Diante dessas características, o ora apelante foi identificado entre os passageiros, uma vez que apresentava esse perfil e roupagem.

Durante a abordagem pessoal, além das drogas, foi encontrado com o ora apelante um aparelho celular sem chip, um papel com várias anotações de vários nomes e números de telefone, um demonstrativo de operação bancária e um cartão de crédito em nome de outra pessoa.

Havia também um documento, supostamente emitido pela senhora Claudia Tricia Silva Couto, representante da Casa de Apoio do município de Trairão/PA, pedindo autorização de transporte do apelante para que acompanhasse sua mãe, a senhora Zélia Rolim dos Santos, paciente daquele município que estaria realizando tratamento de saúde em Santarém/PA.

Todavia, durante diligências para apuração das circunstâncias do delito, a autoridade policial ouviu a senhora Claudia Tricia Silva Couto, a qual alegou desconhecer o suposto documento de autorização, bem como disse que não havia nenhuma paciente com o nome de Zélia Rolim dos Santos.

O
documento falso
foi apresentado pelo denunciado no momento do seu acesso na embarcação, garantindo a sua entrada e translado de forma gratuita, conforme observa-se pelo relatório de missão constante no inquérito policial.

O laudo toxicológico definitivo (Laudo nº 2021.04.000276-QUI, acostado nos autos), atestou que o material apreendido se tratava se
11 (onze) tabletes
da substância popularmente conhecida como “
maconha
”, pesando no total
11,720kg (onze quilos e setecentos e vinte gramas)
.

Diante destas circunstâncias, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal.

A denúncia foi
recebida
em
22 de abril de 2021
, ID 6119892.

Defesa Prévia, ID 6119901.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6119924, págs. 03-05.

Memoriais Finais da Acusação, ID 6119924 (gravação em mídia).

Alegações Finais da Defesa, ID 6119924 (gravação em mídia).

Sentença condenatória
prolatada em
16 de julho de 2021
, ID 6119924.

Recurso de apelação interposto em 22 de julho de 2021, ID 6119933.

Em suas
razões recursais
, ID 6119333, págs. 02-06, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e, concomitantemente, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), e a redução da majorante do tráfico interestadual, para que seja aplicada em seu grau mínimo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6119936, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6428629, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se hígida a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Belém/PA, 03 de novembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor Luiz Rolim dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 6 (seis) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico privilegiado interestadual de drogas, nos moldes do artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, ID 6119333, págs. 02-06, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e, concomitantemente, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), e a redução da majorante do tráfico interestadual, para que seja aplicada em seu grau mínimo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Assim, passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.
a) culpabilidade: exacerbadora do tipo penal, em razão da quantidade significativa de entorpecente (desfavorável)
; b) antecedentes: não são desfavoráveis ao acusado (f); c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisa-las (f); d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f); e) dos motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f); f) as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante e após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade (f); g) as consequências do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal (f); h) não há que se falar em comportamento da vítima (f). A situação econômica do réu presumivelmente não é boa. Há uma circunstância judicial negativamente valorada. Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
calculadas unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.
Reconheço a atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena base em 6 (seis) meses, permanecendo o quantum em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Inexistem agravantes a valorar. Registre-se que “tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente” (Habeas Corpus nº 180534/SP (2010/0138089-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi, j. 21.06.2011, unânime, DJe 01.08.2011). Nessa esteira, em face do preenchimento dos requisitos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, imperiosa a aplicação da minorante, que deverá ser aplicada no montante de
1/5 (um quinto)
, com fundamento na quantidade de maconha, que não chega a ser pequena a ponto de justificar a redução máxima, para que a reprimenda seja proporcionalmente necessária e suficiente a reprovação do crime. Assim, diminuo a pena para
04 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 350 (trezentos) dias-multa
. Considerando
o reconhecimento da majorante do art. 40, incisos V, da Lei de Drogas
,
referente ao tráfico interestadual
, conforme alhures fundamentado,
exaspero a pena-base em 1/2
, fixando-a em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de aumento. (...). – em
regime inicial semiaberto
. (...). Incabível a substituição da pena em razão do quantum da pena final aplicada. (...).
”.

(ID 6119924).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, sendo reduzida a pena na fração de
06 (seis) meses
, perfazendo o
quantum
intermediário de
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. Não obstante, o magistrado singular reconheceu a incidência da
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, aplicando-a na fração de
1/5 (um quinto)
, com fundamento da quantidade de droga encontrada na posse do ora apelante, sendo reduzida a pena ao patamar de
4 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
.

Por outro lado, o juízo primevo reconheceu a incidência da majorante do
inciso V, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006
, mormente à interestadualidade da conduta delitiva, motivo pelo qual exasperou a pena na fração de
1/2 (metade)
, fixando-a definitivamente no patamar de
06 (seis) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso V, da Lei de Entorpecentes
. O
regime inicial
de cumprimento de pena fora fixado no
fechado
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §§3º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, observando atentamente o magistrado primevo o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado
não merece ser retocada
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor judicial atinente à
culpabilidade do agente
autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime tráfico privilegiado interestadual de entorpecentes
.

Por tais razões,
não acolho
à pretensão recursal ora perfilada.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Irresignada, a defesa postulou pela aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, tendo em vista a primariedade do agente e a ausência de justificativas plausíveis para sua incidência no grau aplicado pelo juízo
a quo
.

Adianto, desde logo, que a presente tese recursal
não merece prosperar
, conforme razões aludidas abaixo.

Inicialmente, assinalo que me filio ao entendimento sedimentado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual “
(...). O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena liberdade para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto
”. (STF - HC nº 99.440/SP. Relator: Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, Data de Julgamento: 03/05/2011, Data de Publicação: 16/05/2011).

Logo, ao compulsar os autos, verifico que o juízo singular reconheceu e valorou motivadamente na sentença condenatória a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
no patamar mínimo de
1/5 (um quinto)
.

Por força da liberdade de que dispõe o julgador para estipular o grau de redução de pena no âmbito do tráfico privilegiado segundo as balizas contidas no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, a fração de redução tanto pode ser fixada no patamar legal mínimo quanto no máximo, o que dependerá das particularidades do caso concreto. Desse modo, não vislumbro injustiça na decisão recorrida, uma vez que o magistrado singular aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando o seu posicionamento nos elementos probatórios disponíveis no caderno processual em julgamento. Nesta esteira, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. ESCOLHA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Como delineado na decisão impugnada, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a redução da pena na fração mínima prevista em lei, a evidenciar a ausência de constrangimento ilegal na espécie
. 2.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão recorrida
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgInt no AREsp nº 1328871 SP 2018/0174031-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6-SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018).
Grifei

Curial destacar que a ora apelante fora detida em flagrante delito trazendo consigo, a elevada quantidade de tóxico, tratando-se de
11 (onze) tabletes
da substância popularmente conhecida como “
maconha
”, pesando no total
11,720kg (onze quilos e setecentos e vinte gramas)
, de entorpecente positivado como sendo
Cannabis L. Sativa
, princípio ativo do psicotrópico popularmente conhecido como
‘maconha
’, conforme positivado através do
Laudo Toxicológico Definitivo
carreado aos autos (ID 6119884, pág. 08).

Desta forma, a elevada quantidade de entorpecentes encontrados em poder da ora apelante autorizam a fixação da causa especial de diminuição de pena do
§4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
no patamar mínimo de
1/5 (um quinto)
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – 15 QUILOS E 667 GRAMAS DE MACONHA – TRÁFICO INTERESTADUAL CARACTERIZADO – PERCENTUAL DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 1/5 – MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.
Conforme Súmula nº 587, do STJ – “Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”.
Mantido o percentual de redução de pena em 1/5 pela aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, considerando a quantidade de maconha traficada
.
(TJ/MS – APL: 00109844020178120001, Data de Julgamento: 15/05/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2019).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 (“TRÁFICO PRIVILEGIADO”) – REDUÇÃO DA PENA EM 1/2 (METADE)

- IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA DE NATUREZA ALTAMENTE LESIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N 11.343/06.

Não há que se falar em redução da pena em 1/2 (metade), devendo ser mantida a fração de 1/5 (um quinto), em razão da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando for significativa a quantidade e variedade de drogas apreendidas
, além da natureza altamente lesiva (cocaína, crack e maconha). (...).
(TJ/MG – Embargos Infringentes e de Nulidade: 10027160095124003 Mg, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018).
Grifei

Por tais razões depreendidas alhures,
não acolho o pleito defensivo de fixação da causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo
, mantendo o patamar aplicado pelo juízo sentenciante no pronunciamento condenatório sob análise.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM RAZÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES
:

Por derradeiro, a defesa objetiva a redução da fração da pena em razão da
causa de aumento do tráfico interestadual de entorpecentes
, prevista no
artigo 40, inciso V, do Código Penal
, para que seja aplicada no grau mínimo.

Adianto, todavia, que a tese recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

O
artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006
, dispõe:

Art. 40.
As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços
, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;

V -
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal
;

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;

VII - o agente financiar ou custear a prática do crime.

Nos termos deste dispositivo legal é cabível o aumento da pena na fração de 1
/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
nos delitos previstos nos
artigos 33 a 37
da mencionada lei, se há tráfico estadual.

Na hipótese, o magistrado
a quo
reconheceu a prática do tráfico entre entes federações, vez que o apelante descolocou-se de Manaus/AM para o município de Santarém/PA, no intuito de ilicitamente comercializar entorpecentes.

Nos termos da
Súmula nº 587 do STJ
: “para
a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre os estados da Federação, sendo suficiente a demonstração da intenção de realizar o tráfico interestadual
”, o que se verificou nos autos.

Portanto, para a exasperação da pena ante o reconhecimento da mencionada majorante, o STJ firmou o entendimento no sentido de que “
a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito
”, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTERESTADUALIDADE DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO.

(...). 7.
Uma vez caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal
– circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -,
a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento da pena decorrente da interestadualidade do delito
. (...).
(STJ – HC: 399029 PE 2017/0106033-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2018).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ANABOLIZANTES) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06) – NÃO INCIDÊNCIA – TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 40, V DA LEI 11.343/06) – ENVIO DAS DROGAS PELOS CORREIOS – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – FRAÇÃO DE AUMENTO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

(...). – É desnecessária a transposição de fronteiras, bastando a comprovação da intenção de realizar tráfico interestadual para incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V da Lei 11.343/06 (Súmula 587 do STJ). – Há maior risco social quando o agente pratica tráfico de drogas entre estados da Federação via correios, conforme entendimento do STJ (RHC 121252/RO). –
A distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito (HC 373.523/SP)
. (...).
(TJ/MG – APR: 10024150059251001 Belo Horizonte, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2021).
Grifei

Assim,
considerando que no caso dos autos, restou configurado que o apelante praticou o tráfico de drogas entre os Estados do Amazonas e o Estado do Pará, por meio de transporte marítimo, e em atenção a elevada quantidade de drogas encontradas em sua posse, tratando-se de
11kg (onze quilos)
, de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “
maconha
”, que possui alto poder viciante e maior facilidade de comercialização, entendo que a fração de
1/5 (um quinto)
, aplicada pelo magistrado
a quo
, está plenamente adequada a hipótese,
razão pela qual deve ser mantida
.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 01/12/2021